Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-95.2007.8.11.0101
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001246-95.2007.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), E L F RIZZI EIRELI - CNPJ: 01.365.689/0001-10 (APELADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO - CPF: 016.346.001-93 (ADVOGADO), ELI LOURDES FREGONESE RIZZI - CPF: 488.553.161-68 (APELADO), ORLI SANTO FREGONESE - CPF: 786.716.559-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO ICMS. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição do crédito tributário referente ao ICMS declarado, mas não pago, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

2. O apelante sustenta que o prazo prescricional iniciou-se com a constituição definitiva do crédito tributário, após a conclusão do Processo Administrativo Tributário (PAT), e não com o vencimento do tributo, como alegado pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional do crédito tributário teve início:

(i) com o vencimento das obrigações tributárias, conforme declarado pela parte apelada; ou

(ii) com a constituição definitiva do crédito tributário, em virtude do encerramento do Processo Administrativo Tributário (PAT), como alegado pelo Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De acordo com o art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional (CTN), e a Súmula no 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a notificação do Auto de Infração referente ao ICMS, realizada dentro do prazo decadencial para revisão do lançamento por homologação, interrompe o curso do prazo prescricional. O prazo reinicia somente após o término do Processo Administrativo Tributário e o decurso do prazo para pagamento voluntário do débito.

5. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte demonstrar eventual irregularidade. No presente caso, a CDA apresentada contém informações sobre a existência de Notificação de Auto de Infração (NAI) e Processo Administrativo Tributário (PAT), deslocando o início da contagem do prazo prescricional para o momento posterior à conclusão do PAT e ao decurso do prazo de pagamento voluntário.

6. No caso concreto, o crédito tributário foi definitivamente constituído em 14 de setembro de 2004, após o encerramento do Processo Administrativo Tributário. A execução fiscal foi ajuizada em 17 de dezembro de 2007, respeitando o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

7. A sentença recorrida fixou equivocadamente o termo inicial do prazo prescricional, desconsiderando a interrupção decorrente do processo administrativo tributário, motivo pelo qual deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: O prazo prescricional para cobrança de crédito tributário, quando interrompido por lançamento de ofício e processo administrativo, inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, após o decurso do prazo concedido para pagamento voluntário.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 622

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Cláudia/MT nos autos da Execução Fiscal n.o 0001246-95.2007.8.11.0101, em que foi acolhida a exceção de pré-executividade apresentada por E.L.F. Rizzi EIRELI – EPP e outros, reconhecendo a prescrição do crédito tributário referente ao ICMS declarado, mas não pago, objeto da CDA n.o 000190/07-A.

A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. (Id. 246102170)

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o prazo prescricional somente teria início em 14/09/2004, data em que o crédito tributário foi definitivamente constituído, considerando a conclusão do processo administrativo tributário, o que afastaria o reconhecimento da prescrição. Por fim, requer a reforma da sentença e o prosseguimento da execução fiscal. (Id. 246102171)

Intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, argumentando que o prazo prescricional teve início em 1999, com a constituição definitiva do crédito tributário pela declaração do contribuinte, configurando-se a prescrição pelo decurso de mais de cinco anos até o ajuizamento da execução fiscal em 17/07/2007. (Id. 246102173)

Tratando-se de Recurso de Apelação em Execução Fiscal, é dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (Súmula n. 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentado pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT nos autos da Execução Fiscal de n.o 0001246-95.2007.8.11.0101, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por E.L.F. Rizzi EIRELI – EPP e outros, declarando a prescrição do crédito tributário relacionado ao ICMS declarado, mas não recolhido, objeto da CDA n.o 000190/07-A.

O recurso é regular, tempestivo e cabível, além de isento de preparo.

Dessa forma, conheço do recurso.

Em síntese, o apelante sustenta que a decisão recorrida adotou um marco temporal equivocado para reconhecer a ocorrência da prescrição. A Fazenda Pública defende que o prazo prescricional tem início apenas após a constituição definitiva do crédito tributário, devidamente consignado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que se dá com a conclusão do Processo Administrativo Tributário (PAT). Nesse sentido, argumenta que a constituição definitiva ocorreu em 14 de setembro de 2004.

Pois bem, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 000190/07-A, que instrui a petição inicial da execução fiscal (Id. 246101181, fls. 17/18), o débito em execução decorre da cobrança de ICMS, tributo cuja modalidade de lançamento é por homologação.

Nesse regime, compete ao contribuinte, ao verificar a ocorrência do fato gerador, apurar o montante devido, apresentar a respectiva declaração de débito ao fisco e efetuar o recolhimento do tributo.

No caso em análise, a CDA no 000190/07-A informa que os fatos geradores do tributo ocorreram nos meses de outubro e novembro de 1999, sendo que os vencimentos das obrigações correspondentes estavam previstos para os meses subsequentes, ou seja, novembro e dezembro do mesmo ano.

Segue, para fins de análise, o trecho do documento que apresenta as datas mencionadas:

(Id. 246101181, fl. 18)

A informação acima mencionada é relevante, pois indica que o contribuinte entregou a declaração de débito de ICMS ao fisco estadual no momento oportuno. Em razão disso, o vencimento das obrigações foi fixado para o trigésimo dia subsequente à ocorrência dos fatos geradores.

Nesse contexto, a contagem do prazo prescricional teria início a partir do vencimento das obrigações tributárias, salvo se houvesse lançamento de ofício pelo fisco. Nesse caso, o prazo prescricional é interrompido, reiniciando apenas após o encerramento do processo administrativo tributário e o decurso do prazo concedido pela Fazenda Pública para o pagamento do imposto apurado.

Nessa linha, a própria Certidão de Dívida Ativa (CDA) faz referência à existência de um processo administrativo perante o órgão fazendário, identificado como Notificação de Auto de Infração (NAI) no 26684001900029200417/04 e Processo Administrativo Tributário (PAT) no 14/04.

Para maior clareza, anexo trecho do documento contendo as informações requeridas:

(Id. Id. 246101181, fl. 17)

O trecho destacado demonstra a existência de uma Notificação de Auto de Infração e lançamento tributário ao contribuinte, o que tem o efeito de interromper o prazo prescricional até a constituição definitiva do crédito tributário. Esse prazo volta a fluir
“com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário”
, conforme disposto na Súmula 622 do STJ.

Ressalte-se que a Certidão de Dívida Ativa (CDA), originada do ato administrativo de lançamento, possui presunção relativa de legitimidade, além de certeza e liquidez. Consequentemente, cabe ao contribuinte o ônus de produzir prova em contrário, caso alegue fatos aptos a infirmar as informações contidas nesse documento.

Em conclusão, dados os fatos acima elencados, a data da constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 14/09/2004, como defendido pela Fazenda Pública. Como o protocolo da Execução Fiscal ocorreu em 17/12/2007, dentro do prazo quinquenal previsto, não há que se falar em prescrição no caso vertente.

Diante do exposto, Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença apelada e afastar a ocorrência da prescrição, revogando a condenação do apelante em honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025